Tribunal: TJES
Processo: 0022831-73.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022831-73.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUILHERME SILVA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0022831-73.2020.8.08.0024

APELANTE: GUILHERME SILVA DOS SANTOS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DESPROVIDO. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por GUILHERME SILVA DOS SANTOS contra sentença que o condenou pelo crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, à pena de 03 meses e 15 dias de detenção, em regime aberto. O recorrente busca a absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena, o afastamento da suspensão condicional do processo e a isenção de custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a condenação por ameaça se sustenta com base na palavra da vítima, no contexto de violência doméstica; (ii) verificar se a dosimetria da pena, com a valoração negativa de três circunstâncias judiciais, foi correta; (iii) analisar se o réu pode recusar a suspensão condicional da pena na fase de conhecimento; e (iv) determinar se a exigibilidade das custas processuais deve ser suspensa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do crime de ameaça estão comprovadas, conforme o Boletim Unificado e as declarações da vítima na fase inquisitorial e em juízo, as quais se mostraram harmônicas e coesas.

O crime de ameaça é formal, consumando-se com a prolação de palavras que incutam temor na vítima, independentemente de atos de violência real.

A palavra da vítima, em crimes cometidos na clandestinidade, como os de violência doméstica, possui especial relevância, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e o Protocolo para o Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça.

O estado de ira não afasta a tipicidade do delito de ameaça, pois a conduta se insere na dinâmica de relacionamentos abusivos e visa subjugar a vítima.

A dosimetria da pena-base justifica-se pela valoração negativa da culpabilidade, personalidade e circunstâncias do crime. A culpabilidade é acentuada, pois o apelante desrespeitou medidas cautelares impostas em processo anterior contra a mesma vítima. A personalidade é agressiva. As circunstâncias do crime são desfavoráveis, uma vez que o fato ocorreu em via pública.

A revogação da suspensão condicional da pena não cabe nesta fase processual, pois o réu pode renunciar ao benefício na audiência admonitória perante o juízo da execução penal.

A suspensão da exigibilidade das custas processuais compete ao juízo da execução, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59, 77 e 147. Código de Processo Penal, art. 804. Lei 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1444749/AC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2021, DJe 8/6/2021; STJ, AREsp n. 2.417.156/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024; STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.965.392/CE, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.650.766/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.035.550/SP, relator Ministro Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022; TJES, Ap 0008257-74.2022.8.08.0024, Primeira Câmara Criminal, Rel.: Des. Fernando Zardini Antonio, julgado em 26/10/2023; TJES, Ap 0003003-21.2017.8.08.0049, Segunda Câmara Criminal, Rel.: Des. Ubiratan Almeida Azevedo, julgado em 04/7/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0022831-73.2020.8.08.0024

APELANTE: GUILHERME SILVA DOS SANTOS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por

GUILHERME
SILVA
DOS
SANTOS
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória/ES(ID 15750644, Vol. 2, pp. 124/131), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 147, do Código Penal, à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime, inicialmente, aberto.

Em suas razões recursais
(ID
15750653
)
, a defesa do apelante pleiteia a absolvição
do crime de ameaça, sob
o fundamento de
ausência de provas
.
Subsidiariamente, requer

a redução da pena
aplicada,
o afastamento da suspensão condicional do processo e a isenção de custas processuais.

Tanto o Ministério Público, quanto a Defensoria Pública - em assistência à Vítima-, apresentaram contrarrazões (ID 15750657 e ID 15750658, respectivamente) pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça
, em
P
arecer de
ID 15880971,
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, entendendo que a autoria e a materialidade do delito estão devidamente comprovadas.
Por fim, defende
u
que a dosimetria da pena foi aplicada corretamente.

Consta
da denúncia que, no dia
27
de
dezembro
de 202
0
,
aproximadamente às 08h15min, no Bairro de Lourdes, em Vitória/ES, em frente ao domicílio da vítima, o réu, descontente com o fim do relacionamento, abordou
I. M. R.
, sua ex-namorada,
no momento em que ela saia de casa com destino
à
feira-livre e, motivado por questões de gênero e visando subjug
á
-la,

ameaç
ou
-a
de
lhe causa
r
mal injusto e grave,
dizend
o
-
lhe: “se a pegar com outro, a
matará”, dei
xando-a temerosa por sua vida.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime previsto no
art. 147, do Código Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A apelação criminal interposta por
GUILHERME
SILVA
DOS
SANTOS

busca a reforma da sentença condenatória,
sob o argumento de

que
esta
se a
mparou exclusiva
m
ente na palavra
da vít
im
a,
a
qual considera isolada e in
consistente.

As provas constantes dos autos são claras quanto à materialidade e à autoria delitivas. A materialidade está consubstanciada no Boletim Unificado (ID 15750644, vol. 01, parte 01, pp. 18/22) e nas declarações da vítima colhidas tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.

A vítima
I. M. R.
, em sede policial, relatou:

“
Que, o autor tem ido seguidamente na residência da declarante, onde fica gritando e fazendo ofensas, sempre a chamando de PUTA, PIRANHA, dentre outros nomes, e também. Ihe faz ameaças dizendo que SE NÃO FICAR COM ELE, NÃO FICA COM MAIS NINGUÉM, PORQUE A MATARÁ; Que, ontem o autor foi mais ostensivo em suas ameaças costumeiras e tentou invadir sua residência, chutando e danificando o portão; (...) Que, na manhã de hoje, quando a declarante saia de sua casa para ir à feira, mais uma vez o autor a ameaçou de morte, lhe fez ofensas a chamando de PIRANHA e VAGABUNDA, e QUE SE A PEGAR COM OUTRO A MATARÁ, e em seguida tentou alcançá-la, sendo necessário que voltasse correndo para sua casa, de onde ligou para a polícia, e desta vez o autor foi encontrado nas imediações e detido, sendo apresentado nesta delegacia de plantão;” (ID 15750644, vol. 01, parte 01, pp. 11/12).

Em juízo, a vítima manteve a versão apresentada na fase inquisitorial, afirmando que o réu permanecia em vigilância na esquina de sua residência e que sempre necessitava de companhia para sair de casa. Afirmou, ainda, que, ao se recordar das situações vivenciadas, fica abalada e que, toda vez que olha para um homem, tem a sensação de que viverá tudo novamente.

Verifica-se, portanto, que o depoimento prestado em audiência de instrução e julgamento mostra-se harmônico e coeso com as declarações prestadas na esfera policial, descrevendo de forma detalhada a conduta intimidatória do réu e os efeitos psicológicos decorrentes.

Nesse diapasão, registro que a jurisprudência é pacífica em reconhecer
“que, nos crimes perpetrados às ocultas (sem testemunhas oculares), a palavra da vítima tem especial relevância na formação da convicção do julgador, mormente quando corroborada por outros elementos de prova"
(AGRG no AREsp 1444749/AC, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2021, DJe 8/6/2021).

Além disso, o
Protocolo para o Julgamento com Perspectiva de Gênero
orienta que
“
as peculiares características das dinâmicas violentas, que, em regra, ocorrem no seio do lar ou na clandestinidade, determinam a concessão de especial valor à palavra da vítima”
(CNJ, 2021, p. 85).

Deste modo, a despeito das alegações da defesa, entendo que há provas suficientes para a condenação.

O delito de ameaça, previsto no art. 147, do Código Penal, consubstancia-se na conduta de ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave.

Trata-se de
crime formal
, cuja consumação independe da efetiva concretização do mal prometido ou da ocorrência de qualquer abalo psicológico mensurável na vítima.

A doutrina penal majoritária reconhece que, sendo crime formal, basta a prolação da ameaça de mal grave e injusto, desde que idônea a intimidar a vítima, para que o delito se configure. A potencialidade da ameaça, apta a incutir temor fundado, prescinde da efetiva produção de dano, sendo irrelevante a posterior retratação do agente ou o não cumprimento da promessa danosa.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que:

“
(...) para a configuração do crime de ameaça não se exige atos de violência real (agressões físicas) ou grave ameaça de mal injusto caracterizado pela promessa de uso de violência real (ameaças de morte ou agressão física), sendo necessário, tão somente, que a promessa cause temor à vítima.” (AREsp n. 2.417.156/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

A jurisprudência pátria, portanto, é pacífica ao reconhecer que o crime em análise tutela a liberdade psíquica da vítima, sendo suficiente a exteriorização da ameaça de forma inequívoca para a caracterização típica. Especialmente no contexto da violência doméstica e familiar, a interpretação da conduta deve ser realizada à luz da
dimensão preventiva da Lei n.º 11.340/2006
, que visa coibir práticas de intimidação, coerção e dominação do agressor sobre a mulher.

Além disso, não se pode acolher a tese de que o réu agiu sob "violenta emoção" e que isso afastaria a tipicidade do delito de ameaça.
O estado de ira, paixão ou forte emoção não afasta a tipicidade da conduta, uma vez que o delito não exige um "ânimo calmo e refletido" para ser configurado.
A própria dinâmica de oscilação entre declarações de amor e ameaças, comum em contextos de relacionamentos abusivos, evidencia a intenção de subjugar e intimidar a vítima, reforçando a tipicidade da conduta.

Assim, restando demonstrado nos autos que o acusado proferiu ameaça verossímil de causar mal injusto e grave à vítima, no contexto de relacionamento íntimo, impõe-se o reconhecimento da tipicidade da conduta, com a consequente manutenção da condenação.

Passo agora a análise da dosimetria.

A defesa sustenta que o juízo primevo não aplicou de forma razoável as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, argumentando pela ausência de fundamentação e pelo
quantum
de aumento.

Ressalte-se que a
pena-base foi fixada em 0
3
(
três
)
meses de
detenção,
em razão da valoração
negativa
das circunstâncias judiciais

relativas à
culpabilidade,
à

personalidade
e
às
circunstâncias do crime
.
Confira-se:

“
(...
)
No que se refere a
culpabilidade
, ficou demonstrado que o réu agiu de maneira reprovável. A
personalidade
é demonstra que o Réu se trata de pessoa desequilibrada, controladora, insistente e que não respeita as decisões e a autonomia da Mulher. Os
antecedentes
estão imaculados. No que tange a
conduta social,
presumivelmente recomendável, inexistindo dados no processo que levem a conclusão diversa. Os
motivos
do crime não induzem a exacerbação da reprimenda a ser imposta. As
circunstâncias
em que se deram o crime, ou seja, o seu modus operandi, merecem maiores desdobramentos, eis que o Réu foi ousado, eis que praticou o crime na via público, sem se preocupar se havia pessoas no local. As
consequências
extrapenais do crime não foram graves.
O

comportamento

da vítima
em nada estimulou o cometimento do crime.
(...)”.

De fato, verifica-se que a fundamentação é genérica e inidônea. Contudo, julgando o Tema nº 1214 sob a sistemática de Recursos Especiais Repetitivos, o c. Superior Tribunal de Justiça definiu que, mesmo na hipótese de recurso exclusivo da defesa, não implica
reformatio in pejus
a mera
correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial,

nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença
(STJ, REsp 2.058.971/MG. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. Terceira Seção. Julgado em 28/8/2024. DJe: 12/9/2024).

Nesse diapasão, entendo que, considerando a forma como
o delito foi praticado
, há elementos nos autos que permitem a manutenção de alguns dos vetores considerados desabonadores.

A culpabilidade do réu
revela-se acentuada
,
pois
, conforme se extrai dos autos (ID, vol. 01, parte 01, pp.32/33
)
, o apelante
havia sido
solto
há
aproximadamente um mês após
ser
preso em flagrante pela prática do
s
crime
s
do art. 147 e 150, do Có
d
igo Penal, na forma da Lei 11.340/06,
em desfavor da
mesma vítima.
À época, foi-lhe imposta, entre outras medidas
cautelares, a proibição de manter contato com a
ofendida, determinação que desrespeitou
,

evidenciando desprezo às ordens judiciais e a ausência de
temor
pela
J
ustiça.

A
lém disso,
a ameaça se inseriu em um contexto de perseguição sistemática, com o réu rondando sua residência e agindo de forma intimidatória contínua, o que denota maior reprovabilidade da conduta.

A
personalidade do apelante também
foi corretamente valorada como elevada, em razão da agressividade do apelante. Nesse sentido: “(...)
Esta Corte admite a valoração negativa da personalidade, "tendo em vista a agressividade do acusado, ressaltando-se os diversos conflitos no convívio familiar, inclusive outras ameaças à vítima" (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.965.392/CE, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023.).7. Agravo regimental desprovido.(AgRg no AREsp n. 2.650.766/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025.).

Ademais, evidenciado ser pessoa controladora e insistente, diante de sua incapacidade de aceitar o término do relacionamento e em sua postura de subjugar a autonomia da vítima, comportamento extraído do conjunto probatório.

A
s circunstâncias do crime
igualmente se mostram desfavoráveis
, uma
vez que o fato ocorreu em via pública, expondo a vítima a maior constrangimento e demonstrando a ousadia do agente, conforme bem fundamentado pelo juízo de primeiro grau.

Dessa forma, a incidência de três circunstâncias judiciais negativas justificou a exasperação da pena-base, fixada, de modo proporcional, em 03 (três) meses de detenção.

Portanto, não há reparos a serem realizados no cálculo dosimétrico.

Em sequência
, a
Defesa
postula a revogação da suspensão condicional da pena pelo período de
02 (dois) anos,

por ser prejudicial ao
réu, já que
viola os princípios da isonomia, da individualização da pena, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Contudo
, a jurisprudência
não vem acolhendo a tese de aplicação dos princípios de
isonomia, individualização da pena

e da razoabilidade
,
preferindo que as disposições legais sejam aplicadas na fase de conhecimento, com a aplicação do direito em favor do réu, que terá oportunidade de rejeitar suas condições no momento adequado, perante o juízo da execução
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REVOGAÇÃO DO SURSIS. 1.
Acerca da tese de a suspensão condicional da pena ser mais gravosa ao réu, a jurisprudência do STJ é no sentido de que "Inviável, nesse momento, a revogação do sursis concedido pelo magistrado sentenciante, uma vez que, somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal, é que poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade"
(AgRg no REsp n. 1.772.104/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/12/2018)". 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.035.550/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022)”

Dessa forma, em nome do ideal de uniformização de jurisprudência, e, considerando que a conclusão
não prejudica os condenados
, mantendo seu direito à aplicação do instituto que se revele mais benéfico, o entendimento atual deste eg. Tribunal de Justiça é no sentido de que,
na fase de conhecimento, é defeso negar o benefício previsto no art. 77, do Código Penal, ao condenado que lhe faça jus, ainda que no interesse deste, que poderá recusá-lo no momento próprio, qual seja, a fase de execução
:

“
[...]. 1 -
Ainda que julgue o réu ser o cumprimento de pena em regime aberto mais benéfico, ao juiz cabe a análise do preenchimento ou não dos requisitos legais para a concessão do benefício, de tal modo que o apelante possui o direito de decidir se aceita ou não as condições impostas por ocasião da audiência admonitória, já na fase de execução da pena.
[...]. (Ap 0008257-74.2022.8.08.0024, Primeira Câmara Criminal, Rel.: Des. Fernando Zardini Antonio, julgado em 26/10/2023)”.

“
[...
]. 1.
A jurisprudência da Corte Superior de Justiça é firme quanto à possibilidade do réu recusar a tal benefício, mas, ressaltando, que o momento adequado é durante a Audiência Admonitória, a ser designada pelo Juízo da Execução.
Precedente do C. STJ e desta Corte Estadual. 2. Considerando que não houve expressa restrição na sentença recorrida a tal direito de escolha, e que o momento adequado é apenas perante o Juízo da Execução Penal, não há como ser concedida a pretensão defensiva, sob pena de supressão de instância. [...]. (Ap 0003003-21.2017.8.08.0049, Segunda Câmara Criminal, Rel.: Des. Ubiratan Almeida Azevedo, julgado em 04/7/2023)
”.

Por fim, postula-se a suspensão da exigibilidade da cobrança das custas processuais. Como cediço, a condenação ao pagamento de custas é
disposição obrigatória
da sentença penal condenatória (art. 804, do Código de Processo Penal), de modo que a hipossuficiência do condenado pode eventualmente autorizar apenas a
suspensão da exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita
. Mesmo assim, a jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao Juízo da Execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça, motivo pelo qual o recurso não merece provimento, neste ponto.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)